Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-53.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ENQUADRAMENTO DA LESÃO PELA SEGURADORA E PELO PERITO JUDICIAL. DISTINÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não há que se falar em complementação indenizatória se, de acordo com a prova pericial produzida no feito, a quantia adimplida pela seguradora corresponde exatamente aos danos suportados pelo autor, ainda que na seara administrativa tenha sido considerada lesão no tornozelo em grau máximo e, no âmbito judicial, lesão no tornozelo e no joelho em grau leve/médio.
2. Se o autor propôs a demanda alegando ter ocorrido a perda funcional total de membro inferior (perna direita) e foi reconhecido, mediante prova pericial, que a lesão não foi total, mas parcial, não há como acolher seu pleito de pagamento de indenização somente referente ao joelho, desconsiderando o que foi adimplido na via administrativa.
3. Uma vez demonstrado que o autor não faz jus à complementação indenizatória postulada, impõe-se a manutenção da r. sentença de improcedência.
4. Recurso desprovido.